Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-13.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803053-13.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS VINICIOS DOS SANTOS GONCALVES, MARIO ANTONIO SOUZA MENDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. REGIME PRISIONAL. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou os réus pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, II, V e VII c/c art. 71 do CP, art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de reconhecimento do erro de tipo no crime de corrupção de menores; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP; (iii) aferir se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa autorizam a redução da pena aquém do mínimo legal; (iv) examinar a possibilidade de modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) avaliar o pedido de concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de erro de tipo quanto ao desconhecimento da menoridade exige comprovação pela defesa, nos termos do art. 156 do CPP, não bastando mera alegação desacompanhada de elementos objetivos.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, em observância aos critérios qualitativos e quantitativos do art. 59 do Código Penal.

6. A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes (Súmula 231/STJ), respeitado o método trifásico de dosimetria da pena (CP, art. 68).

7. A manutenção do regime fechado é justificada pela quantidade de pena aplicada (CP, art. 33, §2º, a), não havendo alteração na reprimenda que autorize sua modificação.

8. O pedido de justiça gratuita foi indeferido por ausência de comprovação da hipossuficiência, além de inexistirem elementos que autorizem a concessão do benefício nos termos do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é formal e consuma-se com a simples participação de menor de 18 anos em infração penal, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção. 2. A alegação de erro de tipo exige prova concreta do desconhecimento da idade do menor, nos termos do art. 156 do CPP. 3. A aplicação das circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme orientação firmada no Tema 158/STF, Temas 190 e 191/STJ e Súmula 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 20, 33, §2º, a, 59, I, 65, I e III, d, 68 e 71; CPP, arts. 156 e 804; ECA, art. 244-B; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, ProAfR no REsp nº 1.619.265/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, REsp nº 1.921.190/MG, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 862.570/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.142.363/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025; STF, RE nº 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém(PA), 12 a 19 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Vinicios dos Santos Gonçalves e Mário Antônio Souza Mendes apelam de sentença da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA que os condenou, respectivamente, às penas de 8 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e 120 dias-multa, e 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e 95 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2º, II, V e VII c/c art. 71, do CP, e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do CP (ID 23415467).

Os recorrentes pleiteiam pelo reconhecimento do erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, sustentando que não sabiam da menoridade do adolescente envolvido na empreitada criminosa. Na dosimetria, pugnam pelo redimensionamento das penas ao mínimo legal, além da aplicação de atenuantes, a fim de que as reprimendas sejam fixadas aquém do patamar mínimo, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ, com o consequente abrandamento do regime prisional. Além disso, Lucas Vinicios pugna pela concessão da gratuidade judiciária. (ID 23415479 e 23415493).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 23415488 e 23415497), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (ID 25594494).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Na hipótese dos autos, não há espaço para acolhimento da tese absolutória em relação ao delito de corrupção de menores, com fundamento no art. 20 do Código Penal (erro de tipo).

Inicialmente, ressalto que em relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, é cediço que a simples participação de menor de 18 anos em infração penal cometida por agente imputável é suficiente à consumação do crime, sendo que, na hipótese dos autos, a materialidade restou comprovada pelos dados de identificação da vítima da corrupção de menores, nascida em 28/12/2007 (ID 23415383 - Pág. 6).

Vale ressair que inexiste espaço para absolvição quanto ao crime de corrupção de menores à vista da incidência do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “para ensejar a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor” realizada na fase inquisitorial é válida a comprovar a menoridade quando contenha “dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento (
ProAfR no REsp n. 1.619.265/MG
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 07.04.2020), como se deu na espécie.

A autoria delitiva, por sua vez, ficou demonstrada pela prova testemunhal coligida aos autos, tendo as vítimas confirmado a participação do menor S. D. S. G. nos roubos cometidos (ID 23415467 - Pág. 3/5), estando configurada a prática pelos acusados do delito previsto no art. 244-B do ECA.

De outro lado, não há nos autos elementos concretos que a amparem a alegação de erro de tipo, consistente no suposto desconhecimento da menoridade de S. D. S. G. A tese foi deduzida desacompanhada de qualquer dado objetivo capaz de demonstrar que os acusados ignoravam a condição de adolescente da vítma do crime previsto no art. 244-B do ECA. Ademais, o conjunto probatório coligido aos autos evidencia a participação do menor na empreitada delitiva, não se mostrando plausível a alegação de desconhecimento de sua idade. Desse modo, ausente prova apta a sustentar o alegado erro de tipo, mantém-se a conclusão condenatória firmada na origem.

Nesse contexto, “a alegação de erro de tipo do art. 20 do Código Penal deve ser comprovada por quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP. Se a defesa não se desincumbe do ônus da prova de sua alegação de que o acusado não tinha condições de saber a idade do seu comparsa na empreitada criminosa, mantém-se a condenação pelo crime de corrupção de menor” (TJRR,
ApCrim n. 0825211-32.2018.8.23.0010
, Rel. Des. Esdras Silva Pinto, Câmara Criminal, j. 29.03.2022)

Quanto à dosimetria da pena, saliento que ao contrário do que alega a defesa do apelante Lucas Vinicios, o réu não teve todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP neutralizadas, de maneira que é incabível a fixação da basilar no mínimo legal, porquanto “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA), sendo certo que “os predicados pessoais do apelante não autorizam a redução da pena-base” (TJMT,
ApCrim n. 0014755-50.2017.8.11.0002
, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 6.7.2019)

Quanto ao apelante Mário Antônio, pleiteia-se a fixação da pena-base no mínimo legal no crime de roubo duplamente triplamente majorado, sustentando a fundamentação inidônea da circunstância judicial da culpabilidade e circunstâncias do crime, valoradas pelo magistrado
a quo
nos seguintes termos:

a. 1) A
culpabilidade
(juízo de reprovabilidade que extrapola o tipo penal) se mostra elevada. Importante destacar que uma das vítimas (AGILDO) teve o tempo todo armas brancas, no caso facas, apontadas contra ela na direção do pescoço e das costelas. Deve-se, portanto, ser atribuída maior reprovabilidade a sua conduta[...]

a.6) as
circunstâncias
do crime merecem valoração negativa, tendo em vista que cometido com restrição da liberdade da vítima, em concurso de pessoas e com emprego de armas brancas. Tendo em vista que o emprego de arma branca, o concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima também configuram causas de aumentos de pena, considero esta última (restrição da liberdade) como circunstância negativa em desfavor do réu, conforme autoriza jurisprudência pacífica do STJ e STF (princípio da migração). (ID 23415467 - Pág. 19)

Sem embargo, ao cotejar a motivação objurgada, noto que a as vetoriais foram negativadas à míngua de teratologia ou ilegalidade manifesta. Não obstante, ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 7/6/2022).

No ponto, destaco o entendimento do STJ no sentido de que “o emprego de arma branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem.” (
REsp n. 1.921.190/MG
, Rel. Des. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 25.05.2022), como se deu na espécie.

Acrescente-se, ainda, que “a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal” (STJ,
AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024).

Quanto às circunstâncias do crime, também inexiste margem para neutralização, visto que “em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.142.363/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.2.2025), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, não subsiste o pleito de

fixação da pena abaixo do mínimo legal na fase intermediária em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e da confissão.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231 diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel.para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, prejudicando o pleito de alteração de regime inicial de cumprimento de pena do recorrente Lucas Vinicios, vez que o
quantum
se manteve inalterado, mantendo-se o regime fechado, na inteligência do art. 33, § 2º, a, do CP.

Por derradeiro, quanto ao pleito do apelante Lucas Vinicios de concessão da justiça gratuita, esta Corte de Justiça possui entendimento sumulado de que a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade da justiça prevista no artigo 98 e seguintes do CPC (
Súmula nº 6
), sendo certo que, no caso em exame, não há provas nos autos da alegada incapacidade financeira do réu, que inclusive está sendo patrocinado por advogado particular.

Nesse cenário, dou especial relevância ao entendimento do STJ por meio do qual “a ausência de comprovação da hipossuficiência do recorrente obsta a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Ademais, como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg no REsp 1.803.332/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2019.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/03/2026